Tribunal: TJMT
Processo: 1009533-88.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009533-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE), EDVALDO MAURICIO GOMES DE LARA - CPF: 023.761.341-70 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), EDVALDO MAURICIO GOMES DE LARA - CPF: 023.761.341-70 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO POR INDICAÇÃO DO RELATOR.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL CONSISTINDO NO PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS - ACORDO PACTUADO ANTES DO DEFERIMENTO DA LIMINAR, APREENSÃO DO VEICULO EFETIVADA 04 DIAS ANTES DO VENCIMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ACORDO – PURGAÇÃO DA MORA EFETIVADA – VEICULO RESTITUÍDO – APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO INFORMANDO A EXISTÊNCIA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL, E REQUERENDO A DECLARAÇÃO DE LITIGANTE DE MÁ-FÉ, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, E NEGOU A INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

I – A instituição bancaria ingressou com a ação de busca e apreensão, e paralelamente pactuou acordo extrajudicial consistindo no pagamento de pagamento em duas parcelas.

II - A instituição bancária deixou de informar o acordo extrajudicial. Dessa forma, o juiz de piso deferiu a liminar, sendo o veiculo apreendido quatro dias antes do vencimento da segunda parcela do acordo. Em resumo, o acordo já existia antes do cumprimento do mandado, e só não houve a integralidade dos pagamento porque houve a apreensão do veiculo, poucos dias antes do vencimento da segunda parcela.

III - Nesse interregno, em clara afronta à boa-fé objetiva, a instituição credora deu continuidade com o procedimento judicial, agindo em nítido venire contra factum proprium. Razão pela qual correta à sentença de piso.

IV – Embora a sentença tenha indeferido o pedido da reconvenção referente aos danos morais. De forma contraditória, fixou indenização, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção ao caput do art. 81 do CPC.

V - Levando em consideração o principio do non bis in idem, impossível acolher o pleito Recursal para condenação a mesmo titulo de verba na fixada na sentença.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Duplo recurso de apelação cível interpostos por AMBAS AS PARTES, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, n. 1009533-88.2022.8.11.0041, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., em desfavor de EDVALDO MAURICIO GOMES DE LARA.

Em 18/03/2022, o Banco fiduciário ajuizou ação de busca e apreensão em face da parte fiduciante, buscando obter a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária, diante da alegada mora do devedor.

A liminar foi deferida em 16/05/2022. A citação e a apreensão do veiculo ocorreram em 02/06/2022.

Em 03/06/2022, a parte requerida efetuou o pagamento integral da mora no valor de 14.795,15 (quatorze mil setecentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), e requereu a devolução do veículo.

Ato seguinte, em 14/06/2022 (id. 183972315 - Pág. 1 – PDF fl. 99), o devedor fiduciante apresentou RECONVENÇÃO/CONTESTAÇÃO, arguindo que não se encontrava em mora, já que formalizou um acordo extrajudicial com a Instituição Financeira para pagamento da dívida em duas parcelas.

Aduziu ter efetuado o pagamento da primeira parcela em 06/05/20222, no valor de R$ 6.442,24 (seis mil quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte a quatro centavos), e que ficou convencionado que o pagamento da segunda parcela efetuado no prazo de 30 dias após o pagamento da primeira parcela.

Alegou que a instituição bancária não informou o acordo ao juízo, e que por essa razão, 10 dias após o pagamento a primeira parcela do acordo, houve o deferimento da liminar de Busca e Apreensão do Veículo.

Dessa forma, aduziu que a apreensão do veiculo foi realizada de forma irregular.

Ao final requereu a improcedência da Ação de Busca e Apreensão, com a condenação da Instituição Bancária ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º do Decreto Lei n. 911/69, bem como requereu a inversão do ônus da prova,

Ainda, requereu a condenação da instituição bancaria requerente ao pagamento de danos morais e a restituição em dobro do valor pago indevidamente, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, requereu o deferimento da justiça gratuita.

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, apresentou contestação ao pedido de Reconvenção, aduzindo que houve o pagamento apenas da primeira parcela, razão pela qual pugnou decretação da legalidade da apreensão do veículo.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, e condenou a Instituição Bancária em Litigância de Má-fé, da seguinte forma:

“Oportuno salientar que, apesar da afirmação do autor quanto à ausência da segunda parcela da composição, fez letra morta da purgação, após a indevida apreensão do bem - purgação da mora em 03/06/2022 (Id. 86650744) no valor declinado na planilha de débito que instruiu a exordial (Id. 79946870), visando à restituição do veículo.

Portanto, acolho a purgação da mora e de consequência à quitação do contrato, no entanto, reconheço a irregularidade na apreensão do veículo.

Portanto, ante a ausência de parcelas em aberto e não havendo valores a serem recebidos pela Instituição Financeira, tenho por bem o reconhecimento da procedência da inicial.

Apesar da parte firmar que houve dano moral a ser ressarcido, na verdade, o que ocorreu foi comportamento irregular do autor, devendo responder como litigante de má-fé, já que os atos perpetrados, no que tange ao processo, decorreram da mora do devedor, não se falando em dano moral ou mesmo repetição do indébito em dobro, mas sim, devolução do valor correspondente ao pagamento extrajudicial, em face de a purga da mora.

(...)

Desta feita, ao deixar de informar o acordo entre as partes, com pagamento da metade dos valores, antes da apreensão, fato incontroverso, alterando a realidade dos autos, deixando que a apreensão ocorresse sem noticiar o acordo, resistindo de forma indevida a encaminhar a ação para o deslinde que lhe era natural, ou seja, homologação do acordo e extinção, inclusive, após intimado para comprovar a efetivação da transação, antes do cumprimento da liminar, fixo em favor do requerido e seu advogado a multa em 9% do valor da causa, devidamente atualizada, indenização em decorrência da apreensão irregular, com pagamento da primeira parcela do acordo em R$ 3.0000,00, além dos honorários advocatícios que firmo em 10% do valor da causa.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com amparo legal no artigo 487, inciso III, a, do CPC, JULGO PROCEDENTE esta Ação de Busca e Apreensão, com o reconhecimento do Réu quanto à procedência do pedido, declarando quitado o contrato, competindo ao Autor à desoneração do bem e retirada das anotações restritivas de crédito, na mesma oportunidade.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, devidamente reajustada.

Condeno o Banco como litigante de má-fé, ao pagamento da multa de 9% do valor da causa, indenização de R$ 3.000,00 e honorários advocatícios em 10% do valor da causa, também devidamente reajustada.

Por fim, transitada em julgado, conclusos para expedição do alvará em favor do réu correspondente ao montante pago no acordo extrajudicial, sem atualização já que também não comunicou ao juízo, bem como, do remanescente em favor do Banco, declinando as partes seus dados bancários.

No que tange ao pleito de concessão da justiça gratuita, pelo réu, tenho que em face do valor da parcela firmada contratualmente e demais documentos constantes nos autos, vem a exigir do réu capacidade financeira, portanto, indefiro-a.

Outrossim, independente dos argumentos do Banco, tenho que foi reconhecida a purga da mora, portanto, independente do levantamento do dinheiro correspondente ao remanescente, evidente o abuso em não efetuar a baixa do gravame, portanto, concedo-lhe o prazo de 15 dias, para assim efetuar, sob pena de multa do artigo 77 do CPC em 20% do valor da causa em favor do Estado."

Inconformadas com a sentença, ambas as partes apresentaram Recurso de Apelação:

RECURSO APRESENTADO POR BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, aduzindo que; (i) restou demonstrado o inadimplemento do requerido quando da distribuição da ação em 18/03/2022; (ii) que na ocasião, o débito consistia no inadimplemento da parcela 14 vencida em 10/12/201, bem como todas as demais parcelas, frente o vencimento antecipado; (iii) que após a distribuição da ação, as partes firmaram acordo para o pagamento do saldo devedor em duas parcelas, a primeira com vencimento em 06/05/2022, e a segunda com vencimento em 25/05/2022; (iv) que embora tenha havido um pagamento parcial, a segunda parcela não foi paga, permanecendo a Requerida em mora, e o veículo foi apreendido em 02/06/2022, oportunidade em que a segunda parcela do acordo já estava vencida e não paga; (v) aduziu que o cumprimento parcial do acordo tornou o pagamento extemporâneo, aleatório e insuficiente para ilidir a mora do Apelado; (vi) com tais considerações, afirmou que o veiculo foi apreendido em decorrência do exercício regular de direito, razão pela qual entende que os contratempos que o Apelado não são hábeis para caracterização de dano moral; (vii) Por fim, aduziu a inexistência de dolo, razão pela qual impossível a condenação em litigância de má-fé; (viii) Alternativamente, requereu a redução do percentual do valor da condenação da litigância de má fé de 9% para 1% do valor da causa.

RECURSO APRESENTADO POR EDVALDO MAURICIO GOMES DE LARA, aduzindo; (i) preliminarmente o deferimento da justiça gratuita; (ii) no mérito, aduziu a existência de equivoco da sentença que sob o argumento de se tratar apenas de comportamento irregular, deixou de condenar a Instituição Bancária ao pagamento de danos morais; (ii) que a condenação da Instituição Financeira em Litigância de Má-fé corrobora os fatos e razões arguidas referente a existência de dano moral; (iii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Após analise dos autos, a Desa. Maria Helena G. Póvoas, em substituição legal ao relator, determinou que a parte recorrente aportasse aos autos as declarações prestadas ao fisco nos últimos anos, bem como cópia dos extratos bancários dos últimos 06 meses.

Entretanto, EDVALDO MAURICIO GOMES DE LARA deixou de prestar as informações requeridas pelo juízo, razão pela qual foi certificado o decurso do prazo, e indeferida a gratuidade de justiça.

Intimado da decisão, o devedor fiduciante efetuou o recolhimento do preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de Duplo recurso de apelação cível interpostos por AMBAS AS PARTES, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, n. 1009533-88.2022.8.11.0041, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., em desfavor de EDVALDO MAURICIO GOMES DE LARA.

Após analise dos autos, o Juiz de piso acolheu a purgação da mora e declarou a quitação do contrato. Razão pela qual Julgou procedente Ação de Busca e Apreensão.

Entretanto, reconheceu a irregularidade da apreensão do veículo, condenando a Instituição Bancária Fiduciária em litigância de Má-Fé, já que antes do deferimento da liminar houve a formulação de acordo entre as partes.

A Instituição Bancária apela da sentença aduzindo a inexistência de má-fé.

O devedor fiduciário apela da sentença aduzindo a existência de danos morais.

Pois bem, tendo em vista que as matérias Recursais são correlatas, passo ao julgamento dos Recursos em conjunto.

I – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ.

A apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA requer a reforma da sentença, aduzindo não ter incorrido em litigância de má-fé.

Alegou que a Ação de Busca e Apreensão foi distribuída de forma regular, frente o inadimplemento da parcela 14 do contrato, bem como todas as demais parcelas, em razão do vencimento antecipado da dívida.

Que após a distribuição da ação, as partes formularam acordo para o pagamento do saldo devedor em duas parcelas, à primeira com vencimento em 06/05/2022, e a segunda com vencimento em 25/05/2022.

Entretanto, aduziu que o devedor fiduciário não honrou o acordo, deixando de efetuar o pagamento da segunda parcela, permanecendo dessa forma em mora quando da realização da apreensão do veiculo em 02/06/2022.

Por tais considerações, afirma que a apreensão do veiculo decorreu do seu exercício regular de direito, razão pela qual requer a reforma da sentença quanto a sua condenação em litigância de má-fé, ou que alternativamente o valor da condenação seja minorado.

Entretanto, em que pesem as argumentações da parte ora apelante, após detida analise dos autos não constatei que a informação de que o vencimento da segunda parcela ocorreria apenas após 19 dias do vencimento da primeira parcela.

Restou demonstrado nos autos que as tratativas do acordo se iniciaram via whatssap, e que se encerram através de ligação telefônica.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, competia a Instituição bancária colacionar aos autos a gravação da contratação.

Inexistindo a produção de tal prova, resta evidente que a primeira parcela venceu em 06/05/2022, e que a segunda parcela venceria em 06/06/2022, conforme exposto na reconvenção.

Nesse sentido, observo que por culpa exclusiva da instituição bancária, a liminar foi equivocadamente deferida em 16/05/2022, (data posterior ao acordo), e a apreensão do veiculo ocorreu em 02/06/2022, quatro dias antes do vencimento da segunda parcela do acordo.

Em resumo, o acordo já existia antes do cumprimento do mandado.

Nesse interregno, em clara afronta à boa-fé objetiva, a instituição credora deu continuidade com o procedimento judicial, agindo em nítido venire contra factum proprium.

Com efeito, os deveres de conduta emanados da probidade e da boa-fé objetiva devem permear todas as fases do contrato, consoante dispõe o art. 422 do Código Civil:

'Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.'

De acordo com a lição de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves, o princípio da boa-fé objetiva é a mais imediata tradução do princípio da confiança e impõe aos contratantes a atuação de acordo com determinados padrões de lisura, retidão e honestidade, de modo a não frustrar a legítima expectativa e confiança despertada em outrem.

Define-se a litigância de má-fé como uma conduta abusiva, desleal ou corrupta realizada por uma das partes dentro de um processo, com o intuito de prejudicar a parte contrária, o entendimento do juiz ou de alcançar algum objetivo ilegal. Nos termos que dispõe os Artigos 80, inciso V e 81 do CPC:

'Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;'

Quanto ao pedido de minoração do percentual da multa por litigância de má-fé, esclareço que o art. 81 do CPC, estabelece o dever de pagamento de multa (de 1% a 10% do valor da causa corrigido) e indenização dos eventuais prejuízos sofridos pela parte contrária, inclusive honorários advocatícios e despesas efetuadas.

Pois bem, considerando o grande prejuízo causado ao devedor fiduciante, bem como a movimentação indevida da maquina judiciaria, entendo que o a multa fixada na origem em 9% sobre o valor da Causa não merece redução.

Ademais, a causa possui valor de R$ 14.795,15 (catorze mil, setecentos e noventa e cinco reais e quinze centavos), e a redução da multa descaracterizaria a função pedagógica da condenação.

II – DANOS MORAIS

EDVALDO MAURICIO GOMES DE LARA requer a reforma da sentença, aduzindo ter restado demonstrada a incidência do dano moral.

Pois bem, como já analisado anteriormente, o acordo extrajudicial já existia antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Assim, a mora deixou de existir, porquanto as partes convencionaram novos valores e prazos, que só não foram cumpridos em sua integra, em decorrência da realização da apreensão do veiculo, quatro dias antes do vencimento da segunda e ultima parcela do acordo.

Friso que se a instituição bancaria tivesse comunicado a realização do acordo, o Juiz de piso faria a suspensão dos autos da ação de busca e apreensão, e após a quitação do pacto, a consequência logica seria a extinção.

Friso que o próprio Juiz de piso visualizou tal situação em sua sentença:

“deixando que a apreensão ocorresse sem noticiar o acordo, resistindo de forma indevida a encaminhar a ação para o deslinde que lhe era natural, ou seja, homologação do acordo e extinção”.

Resta forma, resta claro que a apreensão do veiculo foi indevida, e que só ocorreu pela desídia da instituição bancaria credora, que deixou de informar o Juízo quanto à existência de acordo entre as partes.

Assim, esclareço que a busca e apreensão de bens é um ato extremamente gravoso, sendo cabível apenas nos casos em que há a efetiva comprovação da mora debendi, por implicar na constrição do bem, e por se traduzir em uma situação vexatória, uma vez que o cumprimento da ordem de busca e apreensão é realizado publicamente, tornando pública a inadimplência do devedor.

Quando a busca e apreensão é considerada indevida, como ocorreu no caso, tais consequências gravosas são suportadas sem motivo legítimo que as justifiquem, razão pela qual o sofrimento moral decorrente desta ilegalidade é presumido, não havendo a necessidade de comprovação do dano real suportado.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DANOS MORAIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES NO CURSO DA DEMANDA. PROCESSO SUSPENSO. VEÍCULO QUE FOI APREENDIDO DURANTE A SUSPENSÃO DO FEITO, QUANDO O REQUERIDO NÃO SE ENCONTRAVA EM MORA PORQUE PRORROGADO O PRAZO DE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA. FATO NÃO COMUNICADO AO JUÍZO PELO CREDOR. DEVEDOR QUE PROMOVEU AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, COM LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA. INDEVIDA RETENÇÃO, PELO CREDOR, DO BEM APREENDIDO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. DESNECESSIDADE DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A busca e apreensão de bens é um ato extremamente gravoso ao Requerido, sendo cabível apenas nos casos em que há a efetiva comprovação da mora debendi, por implicar na constrição do bem - o que impede, muitas vezes, até a sua utilização, como no caso em análise -, e por se traduzir em uma situação vexatória, uma vez que o cumprimento da ordem de busca e apreensão é realizado publicamente, tornando pública a inadimplência do devedor. Assim, quando a busca e apreensão é considerada indevida, como ocorreu no caso, tais consequências gravosas são suportadas pelo Requerido sem motivo legítimo que as justifiquem, com acréscimo de ter seu veículo, indevidamente, retido pelo Credor, mesmo revogada a liminar de busca e apreensão, razão pela qual o sofrimento moral decorrente desta ilegalidade é presumido, não havendo a necessidade de comprovação do dano real suportado pela parte Autora. [...] (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 2012.010377-4, DE ITAJAÍ, REL. DES. PAULO ROBERTO CAMARGO COSTA, J. 25-09-2014).'

Ainda,

'AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO - MORA NÃO CONSTITUÍDA - INCLUSÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - MÁ-FÉ RECONHECIDA NA CAUTELAR - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO IN RE IPSA - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O pedido de busca e apreensão sem a constituição em mora, especialmente quando não observada a existência de repactuação da dívida e o reconhecimento de má-fé na cautelar já transitada em julgado, caracteriza ato ilícito passível de reparação. Mantém-se o valor fixado para a indenização quando mostrar-se proporcional ao caso.' (AgR 124848/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)

Entretanto, em que pese o Juiz de piso tenha negado o pleito da reconvenção, referente à condenação da Instituição Bancaria ao pagamento de danos Morais.

De forma contraditória, fixou indenização, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção ao caput do art. 81 do CPC:

“Condeno o Banco como litigante de má-fé, ao pagamento da multa de 9% do valor da causa, indenização de R$ 3.000,00 e honorários advocatícios em 10% do valor da causa, também devidamente reajustada.”

Dessa forma levando em consideração o principio do non bis in idem, impossível acolher o pleito recursal para fixação de condenação já fixada na sentença.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - COBRANÇA DE ICMS EM DUPLICIDADE (BIS IN IDEM) – VEDAÇÃO – ANULAÇÃO DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS DE FORMA IRREGULAR - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

A cobrança de ICMS sobre um produto que já recolheu esse tributo em sua integralidade constitui bis in idem, que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, RAC 1000558-13.2020.8.11.0085, RELATOR: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, JULGADO EM 14/12/2021).

Com tais considerações, entendo que a sentença de piso não merece se reformada nesse ponto.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os Recursos de Apelação, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024